Tribunal: TJDFT
Processo: 0730339-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. REEXAME DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. A contradição a ser arguida em sede de Embargos de Declaração deve ser interna, referindo-se aos próprios elementos do Acórdão, e não aquela existente entre os fundamentos decisórios e a pretensão do embargante.
2. O Magistrado não está obrigado a refutar todas as alegações das partes, máxime quando tenha chegado a uma conclusão baseada em motivo suficiente para fundamentar de forma lógica e coerente o seu posicionamento.
3. Recurso conhecido e não provido.